Tribunal: CARF
Processo: 10830.004553/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004553/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.324 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE STF
No 21. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
enunciado
da
Súmula
Vinculante
STF
no
21,
que
pugnou
pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF No 148.
O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias acessórias
relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos e deve se contado nos
termos do artigo 173, inciso I do CTN.
DECADÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA NO PROCESSO PRINCIPAL.
LANÇAMENTO REMANESCENTE. SUBSISTE MULTA APLICADA EM
VALOR FIXO.
Remanescendo lançamento após reconhecida a decadência parcial no processo
principal, subsiste a multa por descumprimento de obrigação acessória aplicada
em valor fixo.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38.
Constitui infração deixar o contribuinte de exibir documentos ou livros
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212 de 1991 ou
elaborá-los sem atender às formalidades legais exigidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004553/2007-05
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004553/2007-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 123/131) interposto contra decisão no acórdão
da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de
fls. 114/119, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.100.851-4, lavrado em 11/6/2007, no montante de R$
35.853,63 (fls. 2/8), acompanhado do AI - Relatório Fiscal da Infração (fls. 29/30), referente ao
lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 38, conforme
transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o servidor de órgão publico da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei, combinado com os artigos 232 e
233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06.05.99.
VALOR DA MULTA : R$ 35.853,63
TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E
SESSENTA E TRÊS CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 115/116):
DA AUTUAÇÃO
Como relata o Auditor Fiscal no Relatório Fiscal da Infração (às fls. 27 deste processo
administrativo, bem como as demais referências a folhas neste Acórdão), trata-se de
Auto de Infração - AI lavrado em 11/06/2007, por ter o contribuinte deixado de
apresentar à fiscalização:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004553/2007-05

- Livros Diários de 01/2006 a 12/2006;
- Instrumentos de acordo homologado e arquivado no respectivo sindicato da categoria
relativamente à participação nos lucros e resultados no período de 01/1997 a 12/2006;
- Propostas comerciais, o contrato, os aditivos e anexos relativos ao projeto S 005/95 do
Pró Recursos Humanos Ltda.;
- Relatórios anuais PPRA e PCMSO conforme solicitação contida no item 09 do anexo l
do TIAD emitido em 08/05/2007;
- Documentos contábeis solicitados nos anexos II e III do TIAD emitido em
08/05/2007;
- Processo completo de pagamento de guia de reembolso de beneficio - GRB - na
modalidade “Viva Melhor Suplementar”, conforme solicitado no item 07 do anexo I do
TIAD emitido em 24/04/2007;
2. Deixar de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previstas na
Lei 8.212/91 ou elaborá-los sem atender às formalidades legais exigidas, constitui
infração ao artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
3. O contribuinte foi regularmente cientificado da ação fiscal por meio de Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF (às fls.08), e a documentação foi previamente solicitada
através dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (às fls.
17/25 e 10/16) com datas de ciência em 25/04/2007 e 08/05/2007, respectivamente.
4. Conforme informação prestada pela DRF/RP-CAMPINAS (às fls. 29), em
11/06/2007, constavam antecedentes de autuação nos Sistemas Informatizados
(PRODIN / SICOB / DIVIDA) em nome do contribuinte em tela.
5. Na folha de rosto do Auto de Infração - AI (às fls. 01) e no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (às fls. 28), consta que a multa foi calculada e aplicada com
fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, e artigos 283, II, j, e 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
combinados com a Portaria MPS/GM n.° 142, de 11/04/2007. A gradação da multa
aplicada foi definida com fundamento no art. 292, IV do RPS.
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 13/6/2007, na pessoa de seu
procurador, Sr. José Carlos Cordeiro (fl. 2), o contribuinte apresentou sua impugnação em
13/7/2007 (fls. 39/45), acompanhada de documentos (fls. 46/109) com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 116/117):
(...)
6. O contribuinte tomou ciência da autuação em 13/06/2007, conforme consta às fls. 01,
e apresentou impugnação tempestiva em 13/07/2007, com cópias de documentos em
anexo (às fls. 37 / 43 e 44 / 85, respectivamente).
7. O contribuinte alega, em síntese, que:
7.1. Não há justificação fática a ensejar a lavratura do presente Auto de Infração, vez
que grande parte da documentação solicitada foi devidamente disponibilizada ao Agente
Fiscal.
7.2. Tendo em vista a apresentação da grande maioria da documentação solicitada resta
descabida a penalidade da impugnante pela não apresentação totalizada dos
documentos.
7.3. Os Instrumentos de acordo homologado e arquivado no respectivo sindicato da
categoria relativamente à participação nos lucros e resultados no período de 01/1997 a
12/2006; as propostas comerciais, o contrato, os aditivos e anexos relativos ao projeto S
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004553/2007-05

005/95 do Pró Recursos Humanos Ltda., os documentos contábeis solicitados nos
anexos II e III do TIAD emitido em 08/05/2007 e o processo completo de pagamento de
guia de reembolso de beneficio - GRB - na modalidade “Viva Melhor Suplementar”,
conforme solicitado no item 07 do anexo I do TIAD emitido em 24/04/2007, foram
apresentados à fiscalização.
8. Protesta pela juntada de eventuais documentos e infom1ações que se mostrem
pertinentes à demonstração do descabimento da presente autuação fiscal.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 10a Turma da DRJ/SPOII, em sessão de 14 de fevereiro de 2008, no acórdão no
17-23.058, julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 114):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
Auto de Infração - Al - DEBCAD: 37.100.851-4
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Constitui infração deixar de
exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei
8.212/1991 ou elaborá-los sem atender às formalidades legais exigidas (CFL 38).
ÔNUS DA PROVA. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de
legitimidade e veracidade, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
REINCIDÊNCIA. A reincidência específica eleva em três vezes o valor da multa
aplicada.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Atende ao Principio Constitucional da Legalidade o
AI lavrado conforme estabelecem os artigos 283 a 293 do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
PRECLUSÃO. Preclui o direito de o impugnante apresentar provas documentais em
momento processual fora do prazo de impugnação, salvo as situações previstas no art.
16, § 5°, do Decreto n° 70.235/72.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 3/6/2008 (AR
de fls. 120/122) e interpôs recurso voluntário em 3/7/2008 (fls. 123/131), reiterando em suas
razões os argumentos apresentados na impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Das Preliminares
Do Depósito Recursal Prévio
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004553/2007-05

A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
enunciado da Súmula Vinculante STF no 21 que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência
de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.
Da Decadência
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo
julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
O lançamento consubstanciado no AI DEBCAD no 37.100.851-4 (fls. 2/8) foi
constituído em 11/6/2007 e compreende as competências 1/1/1997 a 31/12/2006.
Com efeito, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários, previsto no CTN, inclusive aqueles decorrentes de descumprimento de obrigação
acessória, vez que inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de
1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário. No caso de lançamento de obrigação acessória a regra decadencial a ser
aplicada é a do artigo 173, I do CTN, consoante teor da Súmula CARF no 148 a seguir
reproduzida:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em tela, quando do julgamento do processo principal – PAF no
10830.004550/2007-63 – no acórdão no 2202-004.649 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em
sessão de 7 de agosto de 2018, foi reconhecida a decadência parcial das contribuições relativas
aos fatos geradores até 5/2002 e no mérito foi negado provimento ao recurso, mantendo a
incidência das contribuições previdenciárias em relação à parcela do lançamento não abarcada
pela decadência, conforme transcrição da ementa e dispositivo a seguir reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/01/2007
SALÁRIO
INDIRETO.
REEMBOLSO.
PROGRAMA
VIVA
MELHOR.
INEXIGÊNCIA DO REQUISITO HABITUALIDADE
A totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, independentemente de serem ou não habituais,
encontram-se no campo de incidência das contribuições previdenciárias.
ESTÁGIO. CONTRATO. REGULARIDADE.
Não compõe a base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias os valores
pagos a título de bolsa de estágio regularmente concedidas, nos termos do art. 28, § 9o,
'i', da Lei no 8.212/1991.
PLR. ACORDOS COLETIVOS. REGULARIDADE.
Não compõe a base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias os valores
pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados regularmente concedidos, nos
termos da Lei no 10.101/2000.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA.
"A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004553/2007-05

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais." (Súmula CARF no 4).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para declarar a decadência
do lançamento quanto aos fatos geradores até 05/2002, inclusive. Acordam também, por
de votos, em dar provimento ao recurso com relação aos levantamentos SE8, PLG e
P8G, vencidos os conselheiros Rosy Adriane da Silva Dias e Ronnie Soares Anderson,
que deram provimento em menor extensão nessa matéria. Acordam ainda, por maioria
de votos, em negar provimento ao recurso no que se refere ao levantamento GRB,
vencidos os conselheiros Dilson Jatahy Fonseca Neto (relator) e Júnia Roberta Gouveia
Sampaio, que deram provimento em maior extensão, sendo que, nesse ponto, os
conselheiros Martin da Silva Gesto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez acompanharam a divergência pelas conclusões.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rosy Adriane da Silva Dias,
relativo ao levantamento GRB.
Assim, a decadência parcial das contribuições constituídas naquele PAF não
causam impacto neste auto, cuja multa tem um valor fixo, independentemente do montante das
contribuições devidas e mesmo da quantidade de competências.
Do Mérito
Da multa por descumprimento de obrigação acessória
Conforme se infere do relatório apresentado, o contribuinte pleiteia o afastamento
da multa por descumprimento de obrigação acessória com base nos seguintes argumentos: (i)
ausência de motivação do auto de infração; e (ii) ausência de comprovação da alegada
reincidência do Recorrente neste tipo de infração que promoveu a elevação da penalidade.
Não merece prosperar o argumento de ausência de motivação do auto de infração,
uma vez tratar-se de multa por descumprimento de obrigação acessória estipulada por lei. Logo,
a motivação da lavratura do auto de infração foi o descumprimento, por parte da empresa, de
obrigação legal.
Os dispositivos legais da multa aplicada foram informados no auto de infração (fl.
2) e seguem abaixo reproduzidos, com redação vigente à época dos fatos:
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991.
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004553/2007-05

da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a que se
refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).

Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999.
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao
empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004553/2007-05

Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que houver passado em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homolocatória da extinção do crédito referente à infração anterior.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
O motivo da autuação encontra-se descrito no “relatório fiscal da infração” (fl.
29), nos seguintes termos:
EMBORA
NOTIFICADA
PELOS
TERMOS
DE
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - TIAD'S - ANEXOS, A EMPRESA ACIMA
IDENTIFICADA, DEIXOU DE EXIBIR: OS LIVROS DIÁRIOS DE 01/2006 A
12/2006; OS INSTRUMENTOS DE ACORDO HOMOLOGADO E ARQUIVADO
NO RESPECTIVO SINDICATO DA CATEGORIA RELATIVAMENTE À
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS NO PERÍODO DE 01/1997 A
12/2006; AS PROPOSTAS COMERCIAIS, O CONTRATO, OS ADITIVOS E
ANEXOS RELATIVOS AO PROJETO S 005/95 DA PRO RECURSOS HUMANOS
LTDA.;
OS
RELATÓRIOS
ANUAIS,
PPRA
E
PCMSO
CONFORME
SOLICITAÇÃO CONTIDA NO ITEM 09 DO ANEXO I DO TIAD EMITIDO EM
08/05/2007; OS DOCUMENTOS CONTÁBEIS SOLICITADOS NOS ANEXOS II E
III DO TIAD EMITIDO EM 08/05/2007; O PROCESSO COMPLETO DE
PAGAMENTO DE GUIA DE REEMBOLSO DE BENEFICIO - GRB NA
MODALIDADE "'VIVA MELHOR SUPLEMENTAR” CONFORME SOLICITADO
NO ITEM 07 DO ANEXO I DO TIAD EMITIDO EM 25/04/2007. DOCUMENTOS
ESTES, RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. INFRINGINDO ASSIM O PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 33 DA LEI
8212/91.
Segundo ainda o relatório fiscal (fl. 30), o valor da multa foi atualizado pela
Portaria MPS no 142 de 11/4/20071 e sendo o contribuinte reincidente neste tipo de infração, o
valor desta multa (R$ 11.951,21) foi elevado em três vezes (R$ 11.951,21 x 3 = R$ 35.853,63).

1 PORTARIA MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS No 142 DE 11.04.2007
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social, e dá outras providências
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004553/2007-05

A prova de ser o contribuinte reincidente encontra-se na cópia da tela do sistema
Siscol (fl. 113) e no despacho de fl. 31, com o seguinte teor:
REF.: EMPRESA: HEWLETT-PACKARD COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 00.379.771/0001-31
1- Informo que consta em RPI, o Autos de. Infração - AI, em nome da empresa em
referência, discriminado abaixo:
a) AI 35.957.387-8, de 11/12/2006 - Baixado por DN em 02/2007 - Liquidado dentro do
prazo de defesa com 50% de desconto.
Como visto, todas as informações necessárias foram devidamente expostas ao
contribuinte, bem como quanto à comprovação da alegada reincidência do Recorrente neste tipo
de infração, que promoveu a elevação da penalidade.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS e de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e cinqüenta e
um reais e vinte e um centavos);

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital